Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Processo : 0748373-54.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão proferida em ação civil pública, que deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em assumir o serviço ou efetivar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da decisão liminar, o regular andamento e finalização do Pregão Eletrônico no 318/2017 e, ao fim, a contratação de solução tecnológica e serviços integrados de atendimento e regulação pela Central de Operações do SAMU – Central 192, apresentando a esse Juízo, ao final de tal prazo, o respectivo instrumento contratual, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis”. Todavia, conforme ofício[1] encaminhado pelo juízo a quo, houve superveniente sentença[2] nos autos de origem (0706287-14.2020.8.07.0018), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, proferida em 15.12.2020. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22338943. [2] Id. 22338944.